Tribunal: TJDFT
Processo: 0734945-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. CUSTO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. CÁLCULO. VALOR DE MERCADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DUPLICIDADE. BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO.
1. Em cumprimento de sentença que versa sobre reparação de danos ambientais, ainda que a fixação do termo inicial da cobrança de correção monetária tenha ocorrido em decisão interlocutória anterior já abarcada pela preclusão, se restar evidenciado que os cálculos realizados posteriormente contêm duplicidade de incidência de correção monetária, na medida em que o valor indicado pela perita como necessário para reparar o dano ambiental já estava atualizado até a data da confecção do laudo, deve ser determinada a realização de novos cálculos, com a incidência de correção monetária somente a partir do laudo pericial, a fim de evitar bis in idem e enriquecimento sem causa do credor.
2. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.